Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-03.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA NO CADASTRO DO IPTU. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVELIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a ré proceda com a transferência do cadastro de IPTU relativo ao imóvel descrito na inicial, para seu nome, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa a ser ministrada pelo juízo.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou que, em dezembro de 1998, firmou contrato de compra e venda de um imóvel localizado na QN 14F, CONJ. 3, CASA 10, no Riacho Fundo II/DF, que foi vendido, posteriormente, para a parte requerida. Ressaltou que até a presente data não houve a transferência do cadastro do IPTU junto à Secretaria de Fazenda do DF, cujos débitos perfazem um montante de R$ 4.436,15 (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quinze centavos). Relatou que seu nome está inscrito em dívida ativa, além de estar protestado junto ao cartório do 1° Ofício do Núcleo Bandeirante/DF. Pontuou que está passando por muitos transtornos, além de não conseguir nenhum tipo de crédito. Afirmou que tentou solução amigável, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 54425788).
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva da demanda.
5. Em suas razões recursais a requerida, ora recorrente, alegou que as dívidas do imóvel são do espólio e que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Pontuou que não é proprietária do bem e que o imposto segue a propriedade. Ressaltou que a proprietária do imóvel é terceira estranha ao feito e que não foi realizado o inventário do bem objeto da lide. Ao final, requereu a reforma da sentença e o seu provimento, para reconhecer que a requerida não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
6. A recorrente foi devidamente citada e intimada, contudo, não compareceu à audiência preliminar e não apresentou contestação, deixando de controverter os fatos alegados. Em caso de revelia, é cabível, em sede recursal, a discussão de questão de direito e matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. A controvérsia é quanto a legitimidade da requerida de figurar no polo passivo da demanda. Por se tratar de uma das condições da ação, é passível de apreciação em sede de Recurso Inominado.
7. Analisando os autos, a requerida, embora tenha alegado não se proprietária do imóvel, não trouxe aos autos provas e fatos que extinguissem, suspendessem ou modificassem o direito do autor, conforme preconiza o inciso I do art. 373 do CPC, limitando-se a apontar a pessoa de A. J. C. B. como proprietária do imóvel sem descrever, sequer, sua relação com esta. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.